Tribunal: TJBA
Processo: 8000554-65.2025.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000554-65.2025.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EULINA SOUZA CARVALHO

Advogado(s)
:
JOSIAS WELLINGTON SILVEIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Ação revisional de contrato. Extinção do feito sem resolução do mérito. Alegada irregularidade de representação processual. Procuração firmada eletronicamente via plataforma ZapSign. Validade do documento eletrônico. Inteligência da medida provisória nº 2.200-2/2001. Desnecessidade de certificado ICP-Brasil quando há outros meios de comprovação de autoria. Ausência de impugnação específica pela parte contrária. Excesso de formalismo. Primazia do julgamento de mérito. Princípio do acesso à justiça. Sentença anulada. Recurso provido. Determinação de retorno dos autos à origem para prosseguimento da ação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8000554-65.2025.8.05.0110
,
em que figura como apelante
EULINA SOUZA CARVALHO
,

e como apelado
BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar
provimento ao recurso
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA